Tribunal: STF
Processo: HC 203314
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE  WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que aponta como autoridade coatora a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado como incurso na sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, fixando-se a pena em 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    Em sede de apelação, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento aos recursos interpostos pela defesa (doc. 12 e 13).
    Na presente impetração, o impetrante/paciente sustenta que, “mesmo estampando manifesta e agressiva teratologia jurídica presente em Acórdão de Turma Recursal, já são três os habeas corpus irregularmente e sumariamente inadmitidos pelo TJDFT”. Alega que em dois acórdãos proferidos há “trecho de conteúdo diverso do que lá deveria constar” e que a Primeira Turma Recursal do TJDFT “manteve inverdade em documento público com o fito de prejudicar o réu”, destacando que não realizou transação penal. Ressalta que ocorreu bis in idem, uma vez que os fatos já teriam sido objeto de ação penal diversa. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com base nos dispositivos legais já elencados no caput deste habeas corpus, e com base em tudo o que foi exposto peticiona-se ao órgão julgador que: 
    a) em caráter excepcionalíssimo, recepcione, processe e julgue o presente habeas corpus, em reconhecimento do direito alegado, mediante os fatos e mediante às provas pré-constituídas apresentadas, para que ao final conceda-lhe a ordem pelo imediato trancamento de ambos os feitos de número 0005586-38.2017.8.07.0006 e 0008609- 89.2017.8.07.0006 (numeração CNJ); 
    b) por ser o presente habeas corpus manifestamente incompetente ao STF e/ou por algum outro motivo o mesmo não obtenha o conhecimento, que a Egrégia Suprema Corte conceda-lhe, de ofício, a ordem de imediato trancamento dos dois feitos já interpostos no item ‘a’ deste rol de pedidos; 
    c) na impossibilidade da ocorrência de quaisquer das concessões acima deprecadas, que Egrégia Suprema Corte faça ir à uma das Turmas Criminais do TJDFT esta peça, para que a mesma a conheça e julgue-a, no mérito; 
    d) proceda à oitiva da douta Procuradoria, na condição de custos legis; 
    e) proceda à requisição de parecer/contrarrazões ao órgão coator, Primeira Turma Recursal TJDFT.” 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, verifica-se que o presente writ é idêntico a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 203.313, por meio do qual também foi impugnada decisão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
    Sendo esse o contexto, o presente habeas corpus constitui mera reiteração do HC nº 203.313 sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível. (HC 80.623-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6/4/2001)
    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)
    Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (HC 103693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 2/12/2010)
    Além disso, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 9/3/2007) 
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente